Tribunal: TJPA
Processo: 0001540-11.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001540-11.2015.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI-SINSMUT, JOAO BORGES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0001540-11.2015.8.14.0061

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Tucuruí

Apelado: João Borges de Souza

Procuradoria de Justiça: Leila Maria Marques de Moraes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CABÍVEL DANOS ESTÉTICOS. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
JUSTA E PROPORCIONAL. TAXA DE
JUROS DE MORA APLICADOS DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.º Vara Cível E Empresarial da Comarca de Tucuruí– PA, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS movida por JOAO BORGES DE SOUZA, julgou procedente a pretensão constante na exordial.

O autor, ora apelado, alegou, em síntese, que trabalha na Secretaria de Obras do Município, sendo que, no dia 24 de abril de 2014, as 13:30 horas, estava em cima de uma caçamba, no bairro Cohab, às proximidades da Travessa W-1, quando sofreu um acidente.

Narrou que naquele momento estava no exercício de suas funções laborais de pavimentação asfáltica, sendo que a caçamba que o conduzia estava transportando recipientes de piche quente, utilizado na referida atividade.

Prossegue afirmando que, em determinado momento, a caçamba perdeu o freio, invadindo o quintal de uma casa, tendo o recipiente com piche atingido a sua face, pescoço e ombro, causando-lhe severas queimaduras (de 1°c 2° graus).

O autor atribui a responsabilidade do evento danoso ao fato de que o Município não fornece equipamentos de proteção individual aos seus trabalhadores, tampouco zela pela manutenção de seus veículos e equipamento, expondo os servidores e a população em geral a riscos de acidente tal qual o que ocorreu.

Após expor acerca dos fundamentos de fato e de direito de sua pretensão, pede indenização por danos morais e estéticos.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação por danos morais e estéticos.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de apelação (Id. 8058842), pugnando pela reforma da sentença para, em caso de condenação, definir a taxa de juros conforme decidido pelo STF; Assevera que o autor não provou o suposto dano estético sofrido, sendo indevido a indenização a título de dano estético; Aduz que o valor fixado à título de indenização por danos morais e estéticos foi excessivo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o apelado em honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, e mais despesas processuais.

Em contrarrazões (Id. 8058849), João Borges refutou todos os argumentos expostos na apelação, para que seja mantida a decisão
“a quo”.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta em face do Município de Tucuruí, ora apelante, em que fora proferida sentença condenado o município ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) à título de danos estéticos e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) à títulos de danos morais.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

DANOS ESTÉTICO

O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade, como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação.

In casu,
verifico que as queimaduras sofridas pelo apelado restaram comprovadas pelas fotos (ID 8058837 – fls 08), pelo BO e prontuários médicos (ID 28142168).

Assim, é cabível a condenação por danos estéticos, mesmo porque o apelado terá que conviver com as deformidades causadas pela queimadura.

VALOR DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

Em relação à quantificação da indenização, depreende-se do conjunto probatório dos autos, que a parte autora, ora recorrida, sofrera com graves queimaduras com piche quente na altura de seu rosto, pescoço e ombros.

Há de se ter em mente que o valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo magistrado
a quo,
a título de compensação por danos morais e estéticos, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

QUANTO À TAXA DE JUROS

Por fim, em relação aos juros de mora, questiona que devem seguir o que estabeleceu o STF e não na forma que consta na sentença.

Segundo o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança
”.

Desse modo, visível a desconformidade entre a sentença e o que está previsto no regramento legal específico, merecendo reforma para que os juros aplicados seja o da caderneta de poupança.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível, tão somente para aplicar juro de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97,
mantendo os demais termos da sentença de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 08/08/2022